Tribunal: STF
Processo: HC 88995
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Excesso de prazo. Não caracterização.
   Demora oriunda da interposição de recursos do réu contra a
   sentença de pronúncia. Retardamento não imputável a deficiência
   da máquina judiciária. HC denegado. Precedentes. Não caracteriza
   constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra do direito
   do réu de, retardando a realização do júri, insistir no reexame
   da pronúncia mediante recursos em sentido estrito e
   extraordinário.